Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002805-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 474.903.491-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA - CPF: 006.061.899-04 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), DISCOM COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 22.874.366/0001-22 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 474.903.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE À PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, VIII DA LEI N. 8.429/92
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS BENEFICIADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA INDUZIDO OU CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO NÃO EVIDENCIADO –
CONDENAÇÃO DOS PARTICULARES AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
A instauração do Processo Administrativo Disciplinar interrompe o prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, o qual só volta a fluir a partir do dia em que cessar a interrupção; de forma que, tendo na hipótese, havido a suspensão do trâmite do PAD, por requerimento do próprio servidor público e a ação civil pública por ato de improbidade administrativa sido ajuizada antes do recomeço da contagem do curso da prescrição, esta não resta caracterizada.

2. Com
entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências,
no sentido de afastar a
conduta culposa como ensejadora de sanções da
Lei de Improbidade Administrativa
, permanecendo apenas a responsabilização dos agentes públicos por atos dolosos
.

3.
A nova redação da LIA promovida por meio da Lei n. 14.230/2021 estabelece a necessidade de que haja a demonstração do elemento subjetivo na conduta do particular em induzir ou concorrer (dolosamente)
,
para a prática do ato de improbidade administrativa e não a mera obtenção de benefício a partir da conduta alheia; situação não evidenciada na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002805-24.2017.8.11.0041

APELANTE: LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA, DISCOM COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiz Fernando Avila Fraga e Discom Comércio de Materiais e Medicamentos Ltda
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos
Fernando Augusto Leite De Oliveira, DISCOM Comércio de Materiais e Medicamentos Hospitalares Ltda.
,

e
Luiz Fernando Ávila Fraga
, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992, aplicando-lhes as seguintes sanções:

·

Fernando Augusto Leite de Oliveira:

i) Suspensão de Direitos Políticos pelo período de 05 (cinco) anos; e

ii) Pagamento de multa civil, de forma individual, no valor de R$ 34.342,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 3.2.6 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (29.09.2003), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso.

·

DISCOM Comércio de Materiais e Medicamentos Hospitalares Ltda.:

i) Pagamento de multa civil, de forma individualizada, no valor de R$ 34.342,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 3.2.6 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (29.09.2003), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso.

ii) proibição de contratar com o poder público (Estado de Mato Grosso) ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

·

Luiz Fernando Ávila Fraga:

i) Suspensão de Direitos Políticos pelo período de 05 (cinco) anos;

ii) Pagamento de multa civil, de forma individualizada, no valor de R$ 34.342,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 3.2.6 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (29.09.2003), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso;

ii) proibição de contratar com o poder público (Estado de Mato Grosso) ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Condenou-os, ainda, de forma solidária,
ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor foi de R$ 34.342,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), o qual deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no 3.2.6 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo 29.09.2003, a ser restituído ao Estado de Mato Grosso.

Os Requeridos também foram condenados ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não serem devidos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, os Apelantes
Luiz Fernando Avila Fraga e Discom Comércio de Materiais e Medicamentos Ltda
(ID ́s n. 191544655), defendem, preliminarmente, a caracterização da prescrição executória com base na antiga redação da LIA, ressaltando que o Requerido F
ernando Augusto Leite de Oliveira, a época do fato, ocupava o cargo de servidor efetivo, de modo que as normas de prescrição são aquelas contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (conforme súmula 634 do STJ).

No mérito, sustentam não há nos autos qualquer descrição de terem os Apelantes aderido a uma suposta conduta do agente público para frustrar a licitude do processo licitatório, tendo a sentença se baseado em elementos indiciários.

Argumentam que, embora o servidor público tenha reconhecido que recebia vantagem de diversos laboratórios, não há qualquer menção de que os Apelantes teriam oferecido ou pago qualquer vantagem ao servidor público, bem como de que tenha havido superfaturamento no preço dos medicamentos, ressaltando que, o Ministério Público Estadual apenas destaca o valor global da compra para afirmar que os Apelantes lucraram de forma exorbitante.

Sustentam, também, que, caso a sentença seja mantida ocorrerá inevitável enriquecimento ilícito por parte do Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, pugnam, preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição do ato de improbidade administrativa objeto da ação e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para julgar improcedente a ação.

Acostou-se nos ID ́s n. 191544656 e 191544657 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 191544658 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 191958699 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 191544660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 194104678
pela rejeição da prejudicial de mérito e no mérito, pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a pretensão condenatória.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes sustentam, em sede de prejudicial de mérito, a caracterização da

prescrição executória com base na antiga redação da LIA, ressaltando que o Requerido F
ernando Augusto Leite de Oliveira, a época do fato, ocupava o cargo de servidor efetivo, de modo que as normas de prescrição são aquelas contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (conforme súmula 634 do STJ).

Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em prescrição no presente caso, porquanto, inobstante

a

redação do art. 23, II da Lei no 8.429/92 sobre o regime prescricional vigente à época dos fatos estabelecesse que nos casos de agente servidor público, o prazo seria aquele previsto em lei específica para faltas disciplinares punidas com a demissão, não se pode desconsiderar a previsão legislativa da Lei Complementar no 207/04 e da Lei Complementar no 04/90 acerca da interrupção do prazo prescricional pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, cujo prazo retornará a fluir partir do dia em que cessasse a interrupção.

Veja-se:

“LC no 207/2004

Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;

II - em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;

III - em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do conhecimento do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.

§ 2o Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em cessar a interrupção.”
(destaquei)

“LC no 04/1990

Art. 169 A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;

§ 1o O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
(REVOGADO PELA LC No 584/2017)

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, à partir do dia em que cessar a interrupção
. (REVOGADO PELA LC No 584/2017)”

Como se vê, a interrupção da prescrição gera a contagem, a partir da mesma data, de novo prazo de prescrição, porém, pela metade do prazo originário.

In casu
, a fluência do prazo
prescricional se
iniciou com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Servidor Público Fernando Augusto Leite de Oliveira em 10/6/2005, contudo, apesar de proferida decisão administrativa publicada em 4/8/2009 que aplicou a penalidade de suspensão pelo prazo de 90 dias, convertida em multa de 50% por dia de vencimento, foi interposto pedido de reconsideração pelo referido servidor público, com pedido de suspensão do trâmite do PAD até o trânsito em julgado da
Ação Penal no 392/2008, que veiculava discussão sobre os mesmos fatos movida pelo Ministério Público em seu desfavor e de Luiz Fernando Ávila Fraga (IDs 191544171 - Pág. 142 e 191544171 - Pág. 154), sendo deferido o pleito, em parte, no dia 14/9/2009, para determinar o sobrestamento do curso do procedimento nos termos pleiteados.

Por sua vez, a presente ação civil pública foi ajuizada em 8/2/2017 (ID n. 191544170)
, sendo que a
Ação Penal no 392/2008 transitou em julgado em 10/4/2019 com o provimento de recurso de Apelação interposto pelo particular Luiz Fernando Ávila Fraga para extinguir a punibilidade, ante a prescrição em abstrato da pretensão punitiva; e só a partir de então recomeçou a contagem do curso da prescrição.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUALCIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. SERVIDOR DE CARGO EFETIVO.
PRESCRIÇÃO
.
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E
REGIME ÚNICO DOS SERVIDORES
. SINDICÂNCIA.
INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO
. IMPLEMENTO DOS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E QUEBRA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, NA SINDICÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7. (...)

(REsp 1405015/SE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 7/12/2015). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MAGISTRADO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – CAUSAS INTERRUPTIVAS
– APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 8.112/1990 –
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO JUDICIAL LIMINAR – SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

A instauração do Processo Administrativo Disciplinar interrompe o prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra magistrado estadual. Inteligência do artigo 23, inciso II, da LIA e artigo 142 da Lei Federal n. 8.112/1990
. Precedentes do STJ. O deferimento do provimento judicial liminar, que determina a autoridade administrativa que se abstenha de concluir o processo administrativo disciplinar, suspende o curso do prazo prescricional, inclusive para a propositura da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
(TJ-MT 10009773020168110002 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 1/3/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/4/2021). [Destaquei]

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
o termo inicial do prazo prescricional em relação a particulares que participaram do ato ímprobo deve corresponder à mesma regra aplicada ao agente público, razão pela qual, não sendo constatada a prescrição em favor deste, não deve ser igualmente reconhecida em relação aos particulares. Nesta esteira, o enunciado da súmula no 634 do STJ: “Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.” Portanto, o prazo previsto em lei específica para faltas disciplinares do servidor público, deve ser estendido aos particulares. Logo, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, observa-se que, segundo a inicial da Ação Civil Pública, o requerido
Fernando Augusto Leite de Oliveira
,

em tese, utilizou das prerrogativas conferidas à sua função para desviar a finalidade da licitação objeto do Pregão Presencial n.o 063/03, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Narra a inicial que, os Requeridos teriam promovido fraude no referido certame licitatório, consistente na inclusão no certame de um lote de medicamento de elevado custo que, além de não ter sido padronizado para a utilização na rede pública estadual de saúde, era absolutamente desconhecido pelos profissionais de saúde do Estado de Mato Grosso, em flagrante favorecimento à Empresa
DISCOM Comércio de Materiais e Medicamentos Hospitalares LTDA
., de propriedade de
Luiz Fernando Ávila Fraga
, causando prejuízo ao erário, no valor de R$ 599.424,00 (quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais); razão pela o Ministério Público Estadual qual pleiteou, a
condenação dos Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa descrita nos artigos 10, VIII e 11, caput, da Lei n. 8.429/92
.

Após regular processamento do feito, foi
proferida sentença (ID n. 191544651) julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos
Fernando Augusto Leite De Oliveira, DISCOM Comércio de Materiais e Medicamentos Hospitalares Ltda.
,

e
Luiz Fernando Ávila Fraga
, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/1992, aplicando-lhes as seguintes sanções:

*
Fernando Augusto Leite de Oliveira
:

i)
Suspensão de Direitos Políticos pelo período de 05 (cinco) anos;

e

ii)
Pagamento de multa civil
, de forma individual, no valor de R$ 34.342,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 3.2.6 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (29.09.2003), a ser destinado ao
Estado de Mato Grosso.

·

DISCOM Comércio de Materiais e Medicamentos Hospitalares Ltda.
:

i)
Pagamento de multa civil
,
de forma individualizada, no valor de R$ 34.342,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 3.2.6 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (29.09.2003), a ser destinado ao
Estado de Mato Grosso
.

ii)
proibição de contratar com o poder público (Estado de Mato Grosso) ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

·

Luiz Fernando Ávila Fraga
:

i)
Suspensão de Direitos Políticos pelo período de 05 (cinco) anos;

ii)
Pagamento de multa civil
,
de forma individualizada, no valor de R$ 34.342,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 3.2.6 deste
decisum
, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (29.09.2003), a ser destinado ao
Estado de Mato Grosso
;

ii)
proibição de contratar com o poder público (Estado de Mato Grosso) ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Condenou-os, ainda, de forma solidária,
ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor foi de R$ 34.342,00 (trinta e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), o qual deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no 3.2.6 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato ímprobo 29.09.2003, a ser restituído ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, com
entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências,
no sentido de afastar a
conduta culposa como ensejadora de sanções da
Lei de Improbidade Administrativa
, permanecendo apenas a responsabilização dos agentes públicos por atos dolosos
.

Ademais, com o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199, restou pacificado que a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Por sua vez, a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, estabelece que a sujeição ao dever de probidade se estende a terceiros que induzam ou concorram
dolosamente
, para a prática de ato administrativo, cuja responsabilização é permitida
apenas se comprovada a participação para a prática do ato de improbidade
,
sendo excluída a previsão de responsabilização daquele que se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
;

in verbis:

Art. 3o As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

§ 1o Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Como se vê, a nova redação da LIA promovida por meio da Lei n. 14.230/2021 estabelece a necessidade de que haja a demonstração do elemento subjetivo na conduta do particular em induzir ou concorrer (
dolosamente)
, para a prática do ato de improbidade administrativa.

É preciso, portanto, que, seja demonstrada a presença do liame subjetivo entre o terceiro e o agente público,
não a mera obtenção de benefício a partir da conduta alheia
, sendo que, além de ser imprescindível à identificação da responsabilidade do terceiro, a individualização das formas de participação contribuirá para a correta aplicação de penalidades.

Com efeito, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

Isso porque, na presente hipótese observa-se que o Ministério Público Estadual se limita a atribuir aos Apelantes a responsabilidade por ato de improbidade administrativa por terem celebrado o contrato para a aquisição de medicamentos com o Estado de Mato Grosso, não havendo demonstração de dolo por parte dos Apelantes, na condição de terceiros beneficiários no intuito de causar qualquer lesão ao patrimônio público, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 194104678),
o que se vê são irregularidades de uma gestão, responsável pela saúde pública do Estado na época e que, devido a falta de zelo da equipe houve aquisição de medicamento de alto custo com grave oneração ao erário, tendo a empresa contratada apenas se beneficiado em razão da celebração de contrato que, sua por vez não foi objeto de discussão no processo quanto a sua (ir)regularidade
.

Dessa forma, tenho que o Ministério Público não se desincumbiu de comprovar a desonestidade ou má-fé (que não se presume) dos Apelantes e, não obstante, não há, na descrição dos fatos, a indicação do dolo específico na conduta deles, de forma que não se afigura possível a condenação dos Apelantes por ato de improbidade administrativa, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE IMÓVEIS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUSSARA, A EMPRESAS PRIVADAS, ATUANTES NO RAMO DE CONFECÇÕES. RÉU EX-PREFEITO FALECIDO NO CURSO DA DEMANDA. CONTINUIDADE, NO POLO PASSIVO, APENAS DAS EMPRESAS BENEFICIADAS COM AS DOAÇÕES QUESTIONADAS. DOLO NÃO CARACTERIZADO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 3o da Lei no 8.429/92, as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

2. Passando a Lei a exigir, para a configuração do ato de improbidade administrativa, provas do elemento subjetivo, consolidado no dolo ou vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não basta a voluntariedade do agente, de modo que o dolo genérico, que é aquele em que não se espera qualquer finalidade específica, não se mostra mais suficiente em casos tais. 3.
Não restando configurado o elemento volitivo, uma vez que não há demonstração do dolo específico ou genérico dos réus empresários em agir no intuito de causar qualquer lesão ao patrimônio público, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, porquanto responder a chamamento público de doação de lotes, prevista em lei municipal, não implica, necessariamente, em dolo, não há falar na prática de ato de improbidade administrativa.
Duplo grau de jurisdição e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJ-GO 5718873-32.2019.8.09.0097, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/6/2023)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição
e, no mérito,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial em relação aos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024